Tribunal: TJDFT
Processo: 0002661-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0002661-84.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Nutrifica Comércio de Nutrição Enteral e Parental Ltda Embargada: Bom Ar Service Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Nutrifica Comércio de Nutrição Enteral e Parental Ltda (Id. 29269588) contra o acórdão (Id. 28829361) que negou provimento aos embargos de declaração manejados pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator